Tribunal: TJSP
Processo: 1500418-39.2019.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Pleito de afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Prova oral, sobretudo a confissão, suficiente à sua caracterização.

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155, §4o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas, mesmo porque devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Pleito de afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Prova oral, sobretudo a confissão, suficiente à sua caracterização. Desnecessidade de exame de corpo de delito. Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de justiça. Dosimetria inalterada. Correta a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500418-39.2019.8.26.0569, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante RICARDO
HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-39.2019.8.26.0569 -Voto no 29022 FF
2
Voto no: 29022
Apelação no: 1500418-39.2019.8.26.0569
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Ricardo Henrique Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Artigo 155,
§4o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Recurso
defensivo. Autoria e materialidade delitivas não questionadas,
mesmo
porque
devidamente
comprovadas
pelo
conjunto
probatório carreado aos autos. Pleito de afastamento da
qualificadora da escalada. Impossibilidade. Prova oral, sobretudo a
confissão, suficiente à sua caracterização. Desnecessidade de
exame de corpo de delito. Jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de justiça. Dosimetria inalterada. Correta a fixação do
regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
219/223) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar RICARDO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA a 8 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos
na modalidade prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, e no
pagamento de 3 (três) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 155,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-39.2019.8.26.0569 -Voto no 29022 FF
3
§4o, inciso II, c.c o 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em suas razões (fls. 239/243), limita-se a pleitear o
afastamento da qualificadora da escalada.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
274/277),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
283/284).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
O apelante foi condenado porque no dia 5 de julho de
2019, no horário e local descritos na denúncia, mediante escalada, tentou
subtrair para si um par de tênis New Balance, um fone de ouvido, três
camisetas masculinas, um par de chinelos, um vidro de perfume, uma caixa
contendo ferramentas diversas, um kit de chaves de fenda, uma gargantilha,
dois anéis, um aparelho alisador de cabelos e R$ 43,00 (quarenta e três reais)
em espécie, pertencentes a Rafael Henrique de Araújo Silva.
A materialidade e as autorias foram demonstradas pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 6/10),
pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15 e 16/18) e pela prova
oral colhida, formando um insofismável conjunto probatório contra o qual o
sentenciado, que confessou substancialmente a imputação, sequer se insurgiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-39.2019.8.26.0569 -Voto no 29022 FF
4
Do mesmo modo, a qualificadora da escalada restou
devidamente comprovada, notadamente porque o acusado admitiu que o
ingresso na residência da vítima se deu após a escalada do muro frontal que
guarnecia o imóvel.
O fato enquadra-se perfeitamente na definição de Nelson
Hungria1:
É o ingresso em edifício ou recinto fechado, ou saída
dele, por vias não destinadas normalmente ao trânsito
de pessoas, servindo-se o agente de meios artificiais
(não violentos) ou de sua própria agilidade. Tanto é
escalada o galgar uma altura, quanto saltar um desvão
(exemplo: um fosso), ou passar por via subterrânea não
transitável ordinariamente (ex.: um túnel de esgoto). Se
a passagem subterrânea é escavada adrede, o que se tem
a reconhecer é o emprego de meio fraudulento.
Diferentemente do que ocorre com a qualificadora do
rompimento de obstáculo à subtração da coisa, a incidência da qualificadora
da escalada normalmente não deixa vestígios, e a ausência de prova técnica
pode ser suprida por outros meios, conforme orientação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
1. CONTRARIEDADE AO ART.
159, CAPUT E § 1o, DO CPP. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
356/STF. 2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 155, §
4o,
II,
DO
CP.
NÃO
OCORRÊNCIA. FURTO
QUALIFICADO.
ESCALADA.
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
EXISTÊNCIA
DE
FOTOS
E
TESTEMUNHOS. DINÂMICA DELITIVA FILMADA.
1 Comentários ao Código Penal. Vol. VII. 3a ed. Rio de Janeiro: Forense 1967. p. 44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-39.2019.8.26.0569 -Voto no 29022 FF
5
MATERIALIDADE COMPROVADA. 3. RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. A ausência de apreciação pelo Tribunal local do
conteúdo normativo do artigo tido por violado impede o
exame da matéria por esta Corte Superior, pois, além de
não se ter explicitado previamente a tese jurídica
controvertida, não houve o preenchimento do requisito
constitucional do prequestionamento.
Inteligência dos enunciados nos 282 e 356, ambos da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Estando devidamente demonstrada a existência de
provas referentes à utilização da escalada para realizar
o furto, por meio de filmagem, fotos e testemunhos,
ainda que não tenha sido realizado exame de corpo de
delito - o qual pode ser suprido pela prova testemunhal,
nos termos do que disciplina o art. 167 do Código de
Processo Penal -, não há se falar em violação ao art.
155, § 4o, inciso II, do Código Penal, encontrando-se,
dessarte, legalmente comprovada a materialidade. Não
pode o processo penal andar em descompasso com a
realidade, desconsiderando-se elementos de prova mais
modernos e reiteradamente usados. Com efeito,
atualmente existem inúmeros recursos aptos a registrar
imagens, as quais, na maioria das vezes, podem revelar
de forma fiel a dinâmica delitiva e as circunstâncias do
crime praticado.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1392386/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2013,
DJe 09/09/2013)
Assim,
diante
do
contexto
fático-probatório,
a
condenação, nos termos da r. sentença alvejada, era mesmo de rigor.
Passo, pois, ao exame da dosimetria.
Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código
Penal, escorreita a fixação da basilar no patamar mínimo, mantido na etapa
intermediária por força da Súmula no 231, do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500418-39.2019.8.26.0569 -Voto no 29022 FF
6
Justiça, a despeito do correto reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea.
Na derradeira etapa, reconhecida a tentativa e à vista do
iter criminis percorrido, mantenho a redução de 2/3 (dois terços) da pena
embora, ressalvado e respeitado o entendimento, sob a ótica da teoria da
apprehensio, atualmente adotada pela mencionada Corte Superior, o delito
patrimonial se consuma tão logo ocorra a inversão da posse da res, que não
precisa ser mansa e pacífica para a perfectibilização da infração penal.
Destarte, torno definitiva a sanção penal em 8 (oito)
meses de reclusão e no pagamento de 3 (três) dias-multa, no piso legal.
A expressão aritmética da pena, as circunstâncias
judiciais amplamente favoráveis e a primariedade determinaram mesmo a
fixação do regime inicial aberto, ex vi do artigo 33, §§2o, alínea “c” e 3o, do
Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direito da prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas, tal qual promovida na origem.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR